Tribunal: TJDFT
Processo: 0748571-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748571-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIMARIA MAGALHAES NAGAE APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de ID 73880108, uma vez que, mesmo intimada por duas vezes para promover o recolhimento do preparo, a apelante se manteve inerte (ID (ID 72186574 e 72849050), não havendo que se reconsiderar a decisão que não conheceu do apelo deserto (ID 72912457). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator